Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE (GENITOR). GASTOS COM A PRÓPRIA MANUTENÇÃO E DE OUTROS FILHOS. PONDERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
I. Os alimentos provisórios, de cunho temporário, são definidos à luz de um cenário probatório incompleto e no contexto de uma cognição superficial.
II. Os alimentos provisórios devem ser dimensionados com cautela e moderação, sobretudo em situação de incerteza quanto à efetiva capacidade contributiva do alimentante.
III. Na estipulação dos alimentos provisórios devem ser adequadamente ponderados, à luz da equação jurídica do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, os gastos do alimentante com a própria manutenção e com outros filhos que ainda precisam do seu concurso financeiro.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.